Tribunal: STF
Processo: HC 226254
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, distribuído a esta relatoria em 27.3.2023, impetrado, em 25.3.2023, por Mauro Atui Neto e outra, advogados, em benefício de Marco Aurélio Bispo dos Santos, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.3.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 809.334/SP. 



O caso



    2. Em 8.8.2022, o paciente e outros foram denunciados e requerida a decretação da prisão preventiva do paciente pela prática do crime de roubo majorado (incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157, na forma do caput do art. 29 c/c al. h, inc. II do art. 61, todos do Código Penal) (e-doc. 4).



    3. Em 8.9.2022, o juízo da Terceira Vara Judicial da comarca de Embu das Artes/SP recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente no processo n. 1501451-65.2022.8.26.0567 (e-doc. 3).



    4. A defesa impetrou o habeas corpus n. 2013273-12.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. O Relator, Desembargador Álvaro Castello, indeferiu a medida liminar requerida. No mérito, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal paulista denegou a ordem (e-doc. 2).



    5. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 809.334/SP, indeferida a medida liminar pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 20.3.2023.



    Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega “ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva. FLAGRANTE ILEGALIDADE Violação do artigo 315, § 2º, incisos I, II, III c/c 564, VI do CPP” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que o juízo “[o]mitiu-se quanto em expor de que forma a medida se revelaria útil a evitar que o Paciente MARCO AURÉLIO, concretamente, causasse risco à ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, sem adequá-los razoavelmente a necessidade da medida a partir de referência às circunstâncias fáticas ou à conduta do Paciente propriamente dita” (fl. 5, e-doc. 1).



    Suscita que “[o]s fundamentos exarados pelo magistrado ‘a quo’, não se mostra bastante, em juízo de proporcionalidade, a motivar a cautela pessoal extrema, sendo suficiente a substituição da prisão preventiva pelas cautelares do artigo 319 do CPP” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que, “[d]iante da flagrante ilegalidade na Decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente sem a necessária fundamentação acerca da necessidade do ergastulamento cautelar, resta excepcionada a regra contida na Súmula 691 do STF” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o decreto é omisso a respeito das medidas garantidoras previstas no artigo 312 do CPP, as quais não se justificam a prisão ante tempus, bem como não há qualquer fundamentação concreta e individualizada dos motivos que as cautelares seriam insuficientes à luz do caso em apreço” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se a essa Augusta Corte, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora: 



    a-) a concessão da medida liminar para SUBSTITUIR a prisão preventiva do Paciente MARCO AURÉLIO BISPO DOS SANTOS pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO, bem como os ofícios necessários e; 



    b-) após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito. 



    c-) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta a exame, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações ao juízo de primeiro grau e o envio de senha para acesso ao processo no sítio eletrônico do Tribunal, se necessário.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade flagrante ou teratologia, deve-se salientar que, diversamente ao alegado pela defesa, a decretação da prisão preventiva do paciente está lastreada em fundamentos idôneos e concretos.



    9. Em 9.8.2022, ao receber a denúncia contra o paciente e outros codenunciados, no processo n. 1501451-65.2022.8.26.0567, o juízo da Terceira Vara Judicial da comarca de Embu das Artes/SP acolheu a representação do Ministério Público do Estado de São Paulo e decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:



    “A prisão preventiva de Marco Aurélio Bispo dos Santos é medida que se impõe, em virtude da prova de materialidade e indícios de autoria do delito praticado, preenchidos os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do mesmo diploma legal. 



    O roubo pressupõe, para sua execução, violência ou grave ameaça à pessoa. 



    Segundo consta dos autos, o denunciado Marco Aurélio foi o responsável por abordar a vítima idosa Isna, anunciar o roubo mediante o emprego de arma de fogo e por entrar e permanecer no caminhão até a assunção da direção por RICARDO, bem como permanecer no banco de trás do veículo VW/UP e, a todo o tempo, restringir a liberdade da vítima (cf. auto de reconhecimento fotográfico de fls. 12). Além disso, portando arma de fogo e efetuando disparos, logrou êxito em fugir da ação policial. Por todo exposto decreto a prisão preventiva de Marco Aurélio Bispo dos Santos. Expeça-se mandado de prisão preventiva” (fl. 2, e-doc. 3).



    10. Consta do voto condutor do acórdão da Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista, que denegou a ordem no habeas corpus criminal n. 2013273-12.2023.8.26.0000:



    “O paciente e os corréus estão sendo acusados de roubo de veículo e adulteração de suas placas, roubo de caminhão e sua carga, com restrição da liberdade do motorista. Em 09.09.2022 foi decretada a prisão preventiva do paciente teve sua prisão em 06.09.2022.



    Consta, ainda, das informações que o paciente não foi localizado para citação e o mandado de prisão preventiva não foi cumprido, estando o réu foragido e, por isso e porque alguns dos réus 
encontram-se presos, foi efetuado o desmembramento do feito (fls. 38 e 633 dos autos principais n. 1501451-65.2022.8.26.0567). 



    Pela leitura da r. decisão guerreada (fls. 397/399 dos autos principais) percebe-se que a Magistrada a quo fundamentou seu convencimento acerca do decreto da prisão preventiva, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e com a Resolução nº 66 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Não há necessidade do Juízo a quo tecer minúcias ou se estender quando já tiver deixado claro que a custódia é a medida correta para o caso em apreço, até porque se assim procedesse desrespeitaria o princípio da celeridade processual consubstanciado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 



    Cabe ao julgador, em cada caso concreto, decidir se mantém ou não a prisão cautelar, seja o delito considerado grave ou não. A liberdade provisória poderá ser concedida desde que, uma vez analisada a situação fática, o réu faça jus à mencionada concessão. 



    Cumpre ressaltar que nos autos há elementos concretos que demonstram a gravidade do delito em concreto, o que lhe afasta a concessão do direito de aguardar em liberdade o desfecho do processo. 



    (...)



    Desta forma, a decisão guerreada não merece reparo, uma vez que a prática de crimes graves como no caso em questão denota maior periculosidade do agente, devendo, portanto, prevalecer.



    Ressalte-se, ainda, que a gravidade do delito, de qualquer modo, não reside apenas no tipo penal, mas também no modo como executado, pois o acusado e seus comparsas subtraíram veículo, adulteraram as placas e com ele efetuaram roubo de caminhão e sua carga, avaliada em mais de quatro mil reais, mantendo o motorista, vítima idosa, com a liberdade restringida. Ademais, convém consignar que foi o paciente MARCO, pessoalmente, quem teria garantido a custódia da vítima e quem, para garantir a fuga durante a abordagem policial, teria efetuado disparos de arma de fogo. 



    Registrou o MM. Juízo a quo, ao decretar a prisão preventiva: ‘A prisão preventiva de Marco Aurélio Bispo dos Santos é medida que se impõe, em virtude da prova de materialidade e indícios de autoria do delito praticado, preenchidos os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do mesmo diploma legal. O roubo pressupõe, para sua execução, violência ou grave ameaça à pessoa. Segundo consta dos autos, o denunciado Marco Aurélio foi o responsável por abordar a vítima idosa Isna, anunciar o roubo mediante o emprego de arma de fogo e por entrar e permanecer no caminhão até a assunção da direção por RICARDO, bem como permanecer no banco de trás do veículo VW/UP e, a todo o tempo, restringir a liberdade da vítima (cf. auto de reconhecimento fotográfico de fls. 12). Além disso, portando arma de fogo e efetuando disparos, logrou êxito em fugir da ação policial’. (fls. 298 dos autos principais). 



    Portanto, a manutenção da medida de exceção é necessária, já que a sua revogação poderia acarretar sérios prejuízos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e ao cumprimento da lei penal, não se podendo, por ora, arguir desproporcionalidade entre a medida cautelar aplicada e eventual futura decisão condenatória. O princípio da proporcionalidade está, portanto, respeitado. 



    É sempre bom salientar que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não são por si só suficientes para a obtenção do benefício pleiteado, mormente quando o paciente é denunciado como incurso em delitos cometidos com grave ameaça a pessoa idosa. 



    Também, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência ou desproporcionalidade em razão da não concessão da liberdade provisória, uma vez que a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Incabível, assim, a pleiteada revogação da prisão preventiva, registrando-se, também, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas na Lei nº 12.403/11, mostram-se suficientes e adequadas para resguardar o interesse público. 



    Cumpre lembrar que a douta autoridade impetrada foi enfática em apontar a necessidade da segregação cautelar. Portanto, o pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que é antagônico ao decidido pelo juízo a quo, fica automaticamente afastado por coerência argumentativa, sem que desse fato decorra ausência de fundamentação. 



    Como é pacífico na doutrina e jurisprudência, o julgador, para expressar sua convicção, não precisa fazer menção expressa a todos os argumentos colacionados, bastando que, de forma, fundamentada, aponte, logicamente, aqueles que entender cabíveis no caso concreto.



    Sendo assim, em face da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ. 



    Pelo exposto, DENEGA-SE A ORDEM” (e-doc. 2).



    11. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃPOO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AMEAÇA E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.556-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.10.2022). 



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
eHC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora